Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo dúvidas quanto à autoria dos crimes, por não se desincumbir a contento a acusação de seu ônus probatório, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.